Tribunal: TJMT
Processo: 1005869-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005869-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: DOUGLAS FERREIRA DA SILVA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005869-12.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A
AGRAVADO: DOUGLAS FERREIRA DA SILVA
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida na Ação de Exigir Contas do no 1005544-53.2020.8.11.0006 que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, movida por DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, que na fase de conhecimento, determinou a prestação de contas nos moldes do art. 550, § 5o do CPC.
Em síntese, reclama que o agravado em sua inicial não esclarece ou produz qualquer elemento de prova a respeito da efetiva titularidade da conta, bem como não explica a razão pela qual supostamente não disporia de acesso aos depósitos, o que implica na ausência de interesse processual e violação ao disposto no inciso III do art. 319 do Código de Processo Civil.
Reclama ausência da causa de pedir, porque o agravado se baseia em meras alegações de que tem o direito à prestação de contas pelo Recorrente. No entanto, sequer demonstra em que ponto a obrigação não teria sido adimplida, ao revés, tenta atribuir um ônus descabido ao Recorrente.
Aduz que não havia necessidade alguma do ajuizamento da presente ação, porque o Banco jamais se negou a oferecer esclarecimentos sobre a conta do agravado, via administrativa o que impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC, porque a existência do litígio constitui condição lógica da ação.
Sustenta que falta interesse legítimo ao agravado, porque o mesmo resultado seria facilmente atingido sem a intervenção do Judiciário, incômodos e ônus da sucumbência processual.
Por fim, assegura inexistência do dever de prestar contas, porque sem prova da recusa do Banco não procede à pretensão, na medida em que o pedido, via administrativa, constitui pressuposto sine qua non da possibilidade jurídica das ações de prestação de contas, porquanto estas se viabilizam apenas quando aquele que está obrigado a prestar contas se recusa a tanto.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, sobretudo para assegurar o exercício do direito legal conferido ao Agravante de impugnar as contas eventualmente apresentadas pela Agravada, porquanto se não conseguir prestar as contas no prazo assinalado, o efeito cominatório da decisão recorrida, que transfere do Agravante para o Agravado a faculdade de elaborar as contas, demonstra que o banco ficará privado do direito de discutir as que o Agravado organizou (CPC, art. 550, § 5o).
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a prestação de contas na forma postulada pelo autor agravado DOUGLAS FERREIRA DA SILVA.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos do agravante, em princípio, observa-se que a decisão não se mostra divorciada das regras que regulamentam a questão controvertida, além de que não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Mostra-se prudente, portanto, manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se a concessão da liminar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator